Tribunal: TCU
Processo: 030.407/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que julgou irregular a aposentadoria do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de pedido de reexame interposto pelo Superior Tribunal Militar, em face do Acórdão 617/2020-TCU-Segunda Câmara (Peça 7), que considerou ilegal o ato de aposentadoria do interessado Heber Lúcio Scheonrock Teixeirense, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no Art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos Arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto pelo Superior Tribunal Militar em face do Acórdão 617/2020-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, acompanhada do relatório e voto, ao Interessado e aos demais Órgãos/Entidades interessados e ao Recorrente.